Tribunal: TJSP
Processo: 2063542-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu a gratuidade processual. Rendimentos líquidos da agravante que não a enquadram na condição de necessitada, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu a gratuidade processual. Rendimentos líquidos da agravante que não a enquadram na condição de necessitada, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita prestada pela instituição, não implicando que o custeio das despesas processuais seja prejudicial à subsistência dela e da família. AGRAVO DESPROVIDO.